Tribunal: TJMT
Processo: 1027743-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027743-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VITTOR MACIEL CARNEIRO - CPF: 066.769.129-45 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S.A.

interpõe
agravo interno
(Id 199687221) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

VITTOR MACIEL CARNEIRO
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 200014663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO- PLANO DE SAÚDE- CANCELAMENTO INDEVIDO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

Vistos.

BANCO DO BRASIL recorre da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação inexigibilidade de débito c/c danos morais, que versa sobre a cobrança indevida de empréstimo cuja parte autora fora fiadora.

O Recorrente, busca pela via recursal, a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente a redução dos danos.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

A peça recursal em momento algum combate os termos da sentença recorrida.

Isso porque, a instituição financeira nas razões recursais suscita que a dívida negativada no nome da recorrida advém do inadimplemento das faturas do cartão de crédito e, argui ainda, que foi dado a ciência quanto as cláusulas gerais que regem o produto, inclusive as consequências de sua inadimplência.

Quando na verdade, o que se discute na ação e foi decidido no mérito da causa, se atém a verificar a condição do reclamante como fiador da pessoa jurídica Boaventura Rodrigues Maciel ME, no empréstimo discutido nos autos n° 1062550-62.2022.8.11.0001.

Sentença (id. 186923175)

“O mérito da presente ação se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, em razão de suposta inscrição indevida do nome da parte Promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos.

No caso dos autos, a parte Promovente alega que a inscrição é indevida em virtude do reconhecimento da falha na prestação de serviço da Promovida nos autos no 1062550-62.2022.8.11.0001 e, portanto, o Promovente enquanto fiador da pessoa jurídica Boaventura Rodrigues Maciel ME, no empréstimo discutido naqueles autos, também não pode ser cobrado do referido débito.

A parte Promovente comprovou as inscrições de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em ID 119775745 e documentos dos autos no 1062550-62.2022.8.11.0001 em ID 119775746 e seguintes, desse modo que incumbia à parte Promovida provar a relação jurídica e legitimidade da cobrança que originou a inscrição, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas pela Promovida, não verifico a juntada de provas que justifiquem a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a declaração de inexistência em outro processo judicial.

Com efeito, a Promovida apresentou contestação de forma genérica, não apresentou qualquer indício da legitimidade da cobrança, conforme já mencionado em alhures, logo, não se desincumbiu de seu ônus a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, malgrado a Promovida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto, deixou de trazer documentação idônea, desse modo, a inscrição do nome do Promovente é indevida, devendo ser indenizado moralmente.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a inscrição indevida de consumidor em órgão de proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro, chamado in re ipsa, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

Havendo inscrição indevida, o dano moral é puro e, portanto, não se discute acerca da culpa da parte promovida, devendo esta indenizar moralmente o consumidor lesado.” G.N.

Com efeito, ante a dissonância do recurso acostado e a sentença proferida, evidente se demonstra a tentativa de inovação recursal e ainda, a ofensa ao princípio da dialeticidade.

E nesse sentido, a Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso. (Aprovada em 05/06/2023)”.

Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024